Tribunal: TJES
Processo: 0001944-89.2010.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001944-89.2010.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AROLDO SOTERO RODRIGUES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. EMBARGO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada pelo Município de Afonso Cláudio, reconhecendo a irregularidade de construção realizada sem alvará pelos réus e autorizando a demolição integral da obra, com condenação nas verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obra irregular estaria consolidada no tempo a afastar a demolição; (ii) estabelecer se a medida demolitória é desproporcional diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se houve anuência tácita ou verbal do Poder Público apta a legitimar a construção realizada sem licença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização municipal constata prontamente a irregularidade da obra e determina seu embargo, com ordem expressa de paralisação, demonstrando a atuação tempestiva da Administração Pública.

O ajuizamento da ação ocorre de forma oportuna, em razão da resistência dos proprietários em cumprir a ordem administrativa de embargo.

A eventual conclusão da obra não impede a tutela demolitória, uma vez que a Ação Demolitória e a Ação de Nunciação de Obra Nova possuem a mesma natureza jurídica, distinguindo-se apenas pelo estágio da construção.

Não se comprova qualquer anuência tácita ou verbal da Administração, sendo a alegação expressamente afastada pela prova testemunhal produzida em juízo.

A construção é realizada em desacordo com o Código de Obras e Edificações municipal, sem a obtenção de alvará, circunstância suficiente para caracterizar a ilegalidade da edificação.

Os requeridos demonstram ciência da irregularidade ao protocolarem pedidos administrativos de regularização, posteriormente abandonados, evidenciando desinteresse em adequar a obra às exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A construção realizada sem alvará e em desacordo com a legislação urbanística autoriza a demolição da obra, ainda que alegada sua consolidação no tempo.

A conclusão da obra não impede a conversão da Ação de Nunciação de Obra Nova em tutela demolitória.

A alegada anuência verbal ou tácita do Poder Público não supre a exigência legal de licença formal para edificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 1.488/1998 (Código de Obras e Edificações do Município de Afonso Cláudio).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 939.254/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001944-89.2010.8.08.0001

APELANTES:
AROLDO SOTERO RODRIGUES e TEREZINHA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Aroldo Sotero Rodrigues e Terezinha Aparecida Ribeiro Rodrigues em razão da Sentença de ID 68364774, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio julgou procedente a pretensão autoral formulada na Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada pelo Município de Afonso Cláudio, a fim de reconhecer a irregularidade da obra edificada pelos requeridos e autorizar a demolição integral da construção, condenando-os nas verbas sucumbenciais.

O Município autor alegou que os requeridos estavam construindo em desacordo com a legislação municipal, sem prévia licença administrativa e em área de proteção ambiental (ZEIA - Zona Especial de Interesse Ambiental). Sustentou que, no dia 15/07/2010, foi expedido Auto de Embargo de Obra nº 0078/2010 em desfavor do requerido Aroldo Sotero Rodrigues, tendo em vista que o mesmo estaria infringindo o artigo 39, § 1º, inciso VI e 76, IV da Lei Municipal 1.731/2006, além do artigo 2º § 4º, II e artigo 7º da Lei Municipal 1.133/88 e artigo 1º da Lei 1.488/1998. Informou, ainda, que o embargo administrativo não foi respeitado, havendo continuidade da construção.

Com a inicial, vieram diversos documentos, entre eles o Auto de Embargo de Obra, Auto de Infração, fotografias da construção, além de cópias das legislações municipais.

O pedido liminar foi deferido em decisão proferida às fls. 141 e 142, determinando-se a imediata paralisação da obra, sob pena de multa diária.

A sentença foi de procedência do pedido, reconhecendo a irregularidade da obra e autorizando a demolição integral.

Irresignados, os Apelantes recorreram.

No recurso de ID 75149137, os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença aduzindo, essencialmente, a desproporcionalidade da medida e a consolidação da obra no tempo, argumentando que “a demolição representa medida extremada”, sugerindo que a construção já se encontrava finalizada ou habitada há anos, buscando a conversão em perdas e danos ou a regularização.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, diversamente do que se tenta fazer crer quanto à consolidação da obra, quando do ajuizamento da demanda e da fiscalização a irregularidade foi prontamente constatada e embargada, tanto que do Auto de Embargo de Obra nº 0078/2010, lavrado pela fiscalização municipal, extrai-se a ordem expressa de paralisação por infração à legislação edilícia vigente.

Tendo em vista que a Municipalidade procedeu ao embargo da obra, inclusive determinando a sua paralisação diretamente ao proprietário em 15/07/2010, resta claro que a ação foi ajuizada oportunamente diante da recalcitrância dos Apelantes em obedecer à ordem administrativa.

Ainda que assim não fosse, e considerando a alegação de que a obra estaria concluída ou consolidada, vale mencionar que, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“A Ação Demolitória possuiu a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova, porquanto ambas estão fundadas em direito real imobiliário, de modo que não há qualquer impedimento quanto à conversão de uma em outra, especialmente quando considerada a conclusão da obra ainda no curso da ação. Em verdade, tais ações distinguem-se apenas em razão do estado em que se encontra a obra, de modo que ‘a pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova’” (
AgInt no AREsp n. 939.254/ES
).

Prosseguindo, os Apelantes sustentam que houve “anuência tácita e verbal de agente da administração” e que não haveria impedimento legal para a construção, de modo que a ausência de licença formal não deveria ensejar a demolição.

Novamente, na contramão dos argumentos apresentados, o acervo que compõe os autos demonstra nitidamente as infrações cometidas pelos Apelantes, notadamente a construção sem o devido alvará.

Merece relevo o depoimento da testemunha Geneses dos Santos Rodrigues, arrolada pelos próprios recorrentes como o agente que teria autorizado a obra, o qual, em Juízo, negou categoricamente tal fato, afirmando que não autorizou qualquer intervenção na área da construção ilegal (conforme mídia de fl. 298 e sentença).

Como se vê, os Apelantes não só agiram à margem das disposições do Código de Obras e Edificações do Município de Afonso Cláudio (Lei nº 1.488/1998), tendo plena ciência de que estavam erigindo construção sem a anuência formal do Poder Público, como tentam justificar a conduta em uma autorização verbal inexistente, desmentida pela prova oral produzida.

Some-se a isso que tanto existe o vício descrito na inicial, concernente à ausência de alvará de execução da obra, que os Requeridos, ora Apelantes, deram entrada em requerimentos de regularização junto à Prefeitura Municipal (Protocolo nº 11620/2011 e Protocolo nº 30034/2022), todavia, conforme documentação dos autos, abandonaram os referidos processos administrativos, deixando de apresentar os documentos técnicos exigidos, o que demonstra o desinteresse em adequar a edificação à legalidade.

DO EXPOSTO
,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO interposto por Aroldo Sotero Rodrigues e Terezinha Aparecida Ribeiro Rodrigues.

Via de consequência, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários fixados na Sentença recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.